Tribunal: TJBA
Processo: 8049009-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049009-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA, PEDRO NOGUEIRA COSTA

AGRAVADO: ALINE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA DE SOUZA, ZAQUEU SOARES MUNIZ

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTES OPOSTAS CONTRA A MESMA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR DE IDADE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO
ULTRA PETITA
. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8045049-39.2025.8.05.0000 PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8049009-03.2025.8.05.0000 NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. A coparticipação em planos de saúde, prevista no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, constitui mecanismo legítimo de repartição de custos, não sendo abusiva per se quando expressamente pactuada e informada ao consumidor.

II. Contudo, a coparticipação não pode constituir fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, sob pena de configurar conduta abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.016 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.755.866/SP).

III. O tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista goza de proteção especial, assegurada pela Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS, que afastou limites de sessões terapêuticas.

IV. A cobrança de coparticipação que, somada à mensalidade regular, resulte em valor incompatível com a capacidade econômica da família, inviabilizando o acesso ao tratamento essencial, caracteriza oneração excessiva e desproporcional, devendo ser judicialmente limitada.

V. A situação de hipossuficiência econômica, demonstrada pela inscrição da família no Cadastro Único para Programas Sociais e renda familiar de aproximadamente um salário mínimo, somada à cobrança mensal superior a oito mil reais a título de coparticipação, configura ônus financeiro absolutamente incompatível com a capacidade econômica familiar e inviabiliza materialmente o acesso ao tratamento.

VI. A decisão que fixa limite de coparticipação superior ao pedido subsidiário formulado pela parte autora incorre em julgamento ultra petita, violando o princípio da congruência consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil.

VII. No caso concreto, a limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade (R$ 343,80), totalizando R$ 687,60 mensais, representa patamar razoável que preserva o acesso ao tratamento, o mínimo existencial familiar e algum grau de participação nos custos.

VIII. A suspensão da exigibilidade dos débitos em atraso justifica-se enquanto pendente a definição judicial sobre a legalidade e proporcionalidade das cobranças efetuadas.

IX. A proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF/88), somada à proteção especial da pessoa com deficiência, impõe que eventuais dúvidas interpretativas ou conflitos contratuais sejam resolvidos em favor da continuidade e integralidade do tratamento.

X. Recurso conhecidos. Agravo de Instrumento nº 8045049-39.2025.8.05.0000 parcialmente provido. Agravo de Instrumento nº 8049009-03.2025.8.05.0000 não provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nº 8045049-39.2025.8.05.0000 e 8049009-03.2025.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis, em que são agravantes, no primeiro recurso, L.V.O.D.C. e ALINE OLIVEIRA SOUZA, e agravado UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e no segundo recurso, agravante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravados L.V.O.D.C. e ALINE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELAS BENEFICIÁRIAS
(AI 8045049-39.2025.8.05.0000)
E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA OPERADORA
(AI 8049009-03.2025.8.05.0000), reformando a decisão de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.